Tribunal: TJMT
Processo: 1066042-28.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066042-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KEMILLY VITORIA ARRUDA DA SILVA - CPF: 094.492.181-70 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.356/0001-18 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e manter integralmente a sentença recorrida DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição financeira realizou o bloqueio do serviço, mas não comprovou a notificação do consumidor nem a existência de irregularidade.

2. Falha na prestação do serviço configurada.

3. A situação vivenciada tem o condão de caracterizar o dano moral.

4. O valor indenizatório estabelecido na origem atende o critério da razoabilidade.

5. Agravo interno conhecido e provido para manter a sentença por sues próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
KEMILLY VITORIA ARRUDA DA SILVA
contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado interposto pela parte reclamada e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o juízo
a quo
reconheceu que houve a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao efetuar o bloqueio de conta da parte autora, ora agravante, sem a prévia comunicação do fato, ao passo que determinou o reestabelecimento dos serviços e, ainda, condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Em visita aos autos, comungo do entendimento aplicado na origem no sentido de que não foi comprovada a prévia notificação do consumidor, assim como os motivos que ensejaram o bloqueio para análise de segurança.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Assim, por ser incontroverso o bloqueio do cartão, incumbe à parte agravada o ônus de desconstituir as alegações da inicial, o que não o fez: não trouxe documento que indique a prévia notificação do consumidor acerca do bloqueio. Em sua defesa, apenas alega que medida foi adotada em virtude de “apontamentos de irregularidade/fraude verificados em consulta ao CPF da autora”, mas não traz documentos que comprovem a notificação prévia da parte agravante, assim como inexiste mínimo lastro probatório acerca das irregularidades.

Cita-se: TR-MT, N.U 1017934-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

Evidenciada a falha na prestação de serviços, tendo em vista que não foi realizada a prévia comunicação do consumidor, a situação vivenciada é configuradora de indenização por dano moral.

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Diante da alteração do resultado, condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
KEMILLY VITORIA ARRUDA DA SILVA
contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado interposto pela parte reclamada e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o juízo
a quo
reconheceu que houve a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao efetuar o bloqueio de conta da parte autora, ora agravante, sem a prévia comunicação do fato, ao passo que determinou o reestabelecimento dos serviços e, ainda, condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Em visita aos autos, comungo do entendimento aplicado na origem no sentido de que não foi comprovada a prévia notificação do consumidor, assim como os motivos que ensejaram o bloqueio para análise de segurança.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Assim, por ser incontroverso o bloqueio do cartão, incumbe à parte agravada o ônus de desconstituir as alegações da inicial, o que não o fez: não trouxe documento que indique a prévia notificação do consumidor acerca do bloqueio. Em sua defesa, apenas alega que medida foi adotada em virtude de “apontamentos de irregularidade/fraude verificados em consulta ao CPF da autora”, mas não traz documentos que comprovem a notificação prévia da parte agravante, assim como inexiste mínimo lastro probatório acerca das irregularidades.

Cita-se: TR-MT, N.U 1017934-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

Evidenciada a falha na prestação de serviços, tendo em vista que não foi realizada a prévia comunicação do consumidor, a situação vivenciada é configuradora de indenização por dano moral.

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Diante da alteração do resultado, condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024